Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705466-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS MAGNO SOARES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Carlos Magno Soares de Oliveira em face da r. sentença (ID 19741273, integralizada pela decisão de ID 19741281), que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Nas contrarrazões (ID 19741290), o Réu Banco do Brasil suscitou prejudicial de prescrição. Em decisão de ID 19850002, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) deste eg. TJDFT. O c. STJ julgou pela sistemática dos recursos repetitivos o Tema 1.150 e, considerando que houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas, REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, os autos retornaram conclusos, para julgamento da Apelação (ID 52051512). Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, intimei a parte Apelante para se manifestar acerca da prejudicial de mérito suscitada nas contrarrazões e do entendimento firmado no Tema 1.150 (ID 56928728). O Apelante se manifestou, pugnando pela consideração como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de 12/11/2019, oportunidade em que alega ter tido acesso aos extratos da conta PASEP (ID 57284298). É o relatório. Decido. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se) O Tribunal da Cidadania, no aludido acórdão, publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Na hipótese em apreço, o saque integral do saldo da conta da participante ocorreu em 2/8/2004 (ID 19741122, pág. 1) e esse é o marco temporal para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. A alegação de que o Autor/Apelante somente tomou ciência do suposto equívoco na correção do fundo e dos saques indevidos em 2019, momento em que teve acesso ao extrato do PASEP, não merece prosperar. Registre-se que desde a instituição do PASEP, por meio da Lei Complementar n° 8/1970, o Autor/Apelante possuía uma conta individual à qual tinha acesso para acompanhar as movimentações de crédito e débitos nela realizadas. Ademais, inexiste nos autos qualquer menção de óbice na disponibilização de extratos ou microfichas das contas PASEP por parte do Banco do Brasil, responsável pela organização de cadastro geral de beneficiários do PASEP e manutenção de contas individualizadas para cada um deles. Ainda que se considere o desconhecimento do Apelante quanto aos extratos relativos à conta PASEP durante os anos em que esteve trabalhando, no momento da aposentadoria, em 2/8/2004, a parte autora tomou inequívoca ciência do valor disponível na conta individual. Conforme o supracitado precedente vinculante, o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil foi o momento em que o Apelante sacou os valores corrigidos e, portanto, comprovadamente tomou ciência da situação da conta vinculada ao PASEP. Ocorre que, a despeito do notório conhecimento da conjuntura desde 2004, a parte autora manteve-se inerte até 20/2/2020, data da propositura da presente Ação. Assim, passados mais de 15 (quinze) anos entre a data da ciência inequívoca dos alegados desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da presente Ação, transparece nítido o implemento da prejudicial de prescrição, ainda que com base em fundamentos diversos daqueles aduzidos nas contrarrazões à Apelação. Reconhecida a ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise dos fundamentos norteadores da reparação de danos. Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação. Com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada em primeira instância. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator